Tribunal: TJMT
Processo: 1012837-82.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012837-82.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA SALES DOS SANTOS - CPF: 019.470.411-42 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA SALES DOS SANTOS - CPF: 019.470.411-42 (IMPETRANTE), ADRIANO SILVINO DA SILVA FILHO - CPF: 050.440.291-90 (PACIENTE), Juiz de Direito Pedro Flory Diniz Nogueira (IMPETRADO), JUIZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, CULTIVO ILÍCITO DE MACONHA E RESISTÊNCIA. ATIPICIDADE DO CRIME DE RESISTÊNCIA. EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. CRIME PERMANENTE. VIOLÊNCIA POLICIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. EVASÃO DO CUSTODIADO. POSTERIOR CONTROLE JUDICIAL DA PRISÃO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. QUANTIDADE, VARIEDADE E ACONDICIONAMENTO DOS ENTORPECENTES. APREENSÃO DE PETRECHOS INDICATIVOS DA TRAFICÂNCIA. MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUGA DA DELEGACIA. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA POSTERIOR. IRRELEVÂNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA
.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput,
e no art. 33, § 1o, II, da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico de drogas e cultivo ilícito de
maconha
), bem com
o no art. 329 do Código Penal (resistência).
O juízo de origem homologou o flagrante e o converteu em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, considerando a quantidade, variedade e acondicionamento dos entorpecentes, a apreensão de petrechos de traficância, a tentativa de fuga, a existência de mandado de prisão em aberto, condenação recente por tráfico ainda não transitada em julgado e a posterior evasão da delegacia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há oito questões em discussão:
(i)

determinar se a alegada atipicidade do crime de resistência, fundada em suposta legítima defesa, contra ato policial
reputado
ilegal, pode ser reconhecida na via estreita do
habeas corpus
;
(
ii
)
definir se o ingresso policial no domicílio sem mandado judicial foi amparado por fundadas razões e por situação de flagrante delito; (
ii
i
) estabelecer se a alegada violência policial enseja nulidade da prisão ou das provas obtidas; (
i
v
) verificar se a
não realização
inicial de audiência de custódia
, em razão da evasão do próprio custodiado,
macula a prisão em flagrante;
(v) definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está amparada em fundamentação concreta; (vi) estabelecer se a consideração de condenação ainda não transitada em julgado
para motivar
a prisão preventiva
é juridicamente admissível
; (
v
ii
)
verificar se as condições pessoais favoráveis do paciente são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar; e (
v
iii
)
aferir se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da atipicidade da conduta em habeas corpus é admitido apenas quando evidente de plano, sendo inviável quando exigir reexame aprofundado do conjunto fático-probatório.

O ingresso domiciliar sem mandado judicial é legítimo quando precedido de fundadas razões, devidamente justificadas a
posteriori,
que indiquem situação de flagrante delito
,
nos termos do art. 5o, XI, da Constituição Federal e da tese fixada pelo STF no
Tema 280.

A alegação de violência ou abuso policial, embora grave e passível de apuração nas esferas próprias, não é suficiente, no âmbito do
habeas corpus
, para desconstituir prisão preventiva regularmente decretada
.

A
não realização da
audiência de custódia,
quando decorre de fato imputável ao próprio custodiado, que se evade
após a prisão em flagrante, não acarreta nulidade
processual
, pois ninguém pode se beneficiar da própria torpeza.

A prisão preventiva revela-se adequada para a garantia da ordem pública quando amparada em elementos concretos extraídos dos autos, tais como a quantidade, a variedade e a forma de acondicionamento das drogas apreendidas, a presença de petrechos típicos da traficância, a tentativa de fuga e os indícios de vínculo com organização criminosa, circunstâncias que evidenciam a periculosidade concreta do agente, o
periculum
libertatis
e o risco de reiteração delitiva.

Os predicados pessoais favoráveis do paciente não ensejam, por si sós, a revogação da custódia preventiva quando devidamente fundamentada em elementos concretos que evidenciem sua necessidade.

É incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando o risco concreto de reiteração delitiva demonstra a insuficiência das medidas previstas no art. 319 do CPP, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Ordem parcialmente conhecida e, no mérito,
denegada.

Tese de julgamento
:
1.
O reconhecimento da atipicidade da conduta em habeas corpus é admitido apenas quando evidente de plano, sendo inviável quando exigir reexame aprofundado do conjunto fático-probatório.
2.
O ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões indicativas de flagrante delito, devidamente justificadas
a posteriori
.

3
. A alegação de violência policial
, embora passível de apuração,
não desconstitui, por si só, prisão preventiva regularmente decretada por decisão judicial autônoma e fundamentada.

4
. A ausência de
audiência de custódia não gera nulidade quando decorre da evasão do próprio custodiado e a legalidade da prisão é posteriormente apreciada.
5
.
A prisão preventiva é válida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam a gravidade da conduta e o risco à ordem pública.

6
. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a custódia cautelar quando evidenciado risco concreto à ordem pública.
7
. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas quando o risco de reiteração delitiva evidencia a insuficiência das providências previstas no art. 319 do CPP, nos termos do art. 282, § 6o, do mesmo diploma legal.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XI e LXVIII. CPP,
arts
. 282, I e II, 282, § 6o, 303, 310, 312, 312, § 3o, IV, 313, I, 315, 319, 647 e seguintes. Lei no 11.343/2006, art. 33, caput, e art. 33, § 1o, II. CP, art. 329. Convenção Americana sobre Direitos Humanos, art. 7o, item 5. Resolução CNJ no 213/2015.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Tema 280, Tribunal Pleno. STJ,
AREsp
no 3.039.808/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN 19.11.2025. STJ, RHC 183.797/CE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma,
DJe
21.10.2024. TJMT, HC no 1000452-39.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 11.02.2025, DJE 15.02.2025. STJ,
AgRg
no HC 867378/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.09.2024,
DJe
18.09.2024. TJMT, Habeas Corpus Criminal no 1046446-90.2025.8.11.0000, Rel. Des. Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, Quarta Câmara Criminal, j. 03.03.2026, pub. 06.03.2026. STF, HC 243236/PR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 16.09.2024, pub. 16.10.2024. TJMT, Habeas Corpus Criminal no 1033558-89.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 05.12.2025, pub. 05.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Adriano Silvino da Silva Filho
, contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Rondonópolis/MT, que, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n.o 1002596-35.2026.8.11.0037, instaurados para apuração da prática, em tese, dos crimes previstos nos
arts
. 33 da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico de drogas), 33, §1o, inciso II, da Lei n.o 11.343/2006 (cultivo ilícito de drogas) e art. 329 do Código Penal (resistência), homologou a sua prisão em flagrante e a converteu em preventiva.

Sustenta, em síntese, a nulidade da prisão e das provas obtidas, sob o argumento de violação de domicílio sem mandado judicial, ausência de fundadas razões para o ingresso na residência e agressão policial durante a abordagem. Alega, ainda, ausência de audiência de custódia, atipicidade do crime de resistência por suposta legítima defesa contra ato policial ilegal e ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, por inexistência de demonstração individualizada do
periculum
libertatis
, em afronta aos
arts
. 312 e 315 do Código de Processo Penal. Afirma, também, ser indevida a utilização de condenação sem trânsito em julgado e de investigações em curso como fundamento da segregação cautelar, por ofensa à presunção de inocência. Aduz, outrossim, que a evasão da delegacia decorreu do temor de novas agressões policiais, embora tenha se apresentado espontaneamente à autoridade policial. Por fim, invoca condições pessoais favoráveis e sustenta a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão
.

Requer, ao final, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas previstas no art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do Dr.
Adriano Augusto
Streicher
de Souza
, manifestou-se pel
o conhecimento e
denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

É sabido que o
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Quanto à alegada atipicidade do crime de resistência,
fundada na tese de legítima defesa diante de suposto ato policial ilegal, a matéria não comporta exame na via eleita.

Isso porque a verificação da tipicidade da conduta e da eventual incidência de causa excludente de ilicitude demanda incursão no conjunto fático-probatório, notadamente quanto à dinâmica da abordagem, à atuação dos agentes e à reação atribuída ao paciente, o que se revela incompatível com a cognição sumária do habeas corpus.

A via mandamental admite o reconhecimento de atipicidade apenas quando
esta
se mostra evidente de plano, hipótese não configurada no caso concreto.

Assim, a tese não deve ser conhecida, sem prejuízo de sua apreciação pelo juízo natural no curso da instrução processual.

Das preliminares

No tocante a preliminar de
nulidade da busca domiciliar
,
o

paciente sustenta a nulidade das provas decorrentes do ingresso policial na residência, argumentando que a diligência foi realizada sem mandado judicial e fundadas razões a justificar a mitigação da garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar, em afronta ao art. 5o, XI, da Constituição Federal.

Aduz que a denúncia anônima
se referia
exclusivamente à existência de mandado de prisão em aberto, sem qualquer informação sobre tráfico de drogas no local, e que a suspeita desse crime teria surgido apenas após a apreensão de entorpecentes em via pública.

O art. 5o, XI, da Constituição Federal dispõe que
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário 603.616/RO, sob a sistemática da repercussão geral, firmou a tese de que
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
(Tema 280).

Portanto, a mitigação da garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, na ausência de ordem judicial, exige a prévia existência de elementos concretos que indiquem a ocorrência de crime no interior da residência, aptos a justificar o ingresso no domicílio.

Nesse sentido, colaciona-se precedente do Superior Tribunal de Justiça:

(...) 1. O ingresso em domicílio alheio, para se revestir de legalidade, deve ser precedido da constatação de fundadas razões que forneçam razoável certeza da ocorrência de crime no interior da residência. Em outras palavras,
somente quando o contexto fático anterior à invasão fornecer elementos que permitam aos agentes de segurança
ter
certeza para além da dúvida razoável a respeito da prática delitiva no interior do imóvel é que se mostra viável o sacrifício do direito constitucional de inviolabilidade de domicílio
. 2. No caso concreto, após receberem chamado relativo à prática de violência doméstica, os agentes compareceram ao local, momento em que o recorrente fugiu para dentro de uma casa, tendo a guarnição sentido forte cheiro de maconha e visualizado drogas espalhadas sobre uma mesa. (...) (STJ,
AREsp
n. 3.039.808/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN 19/11/2025).

No caso concreto, a justa causa para o ingresso domiciliar não se fundou em denúncia anônima isolada ou em mera suspeita genérica, mas em conjunto de circunstâncias objetivas e contemporâneas.

Conforme se extrai dos elementos informativos constantes dos autos, a equipe da Polícia Militar recebeu informações através dos canais de denúncia da PMMT de que na Rua Santa Úrsula, no 56, Bairro São José, estaria um indivíduo suspeito de ser foragido da Operação Cartório Central, havendo mandado de prisão em aberto em seu desfavor. Ao se deslocarem até o endereço indicado, os policiais visualizaram o paciente em frente à residência. Ao perceber a presença policial, o paciente tentou empreender fuga a pé, sendo acompanhado por breve percurso e, em seguida, abordado.

Durante a busca pessoal, foram localizadas 12 porções de substância análoga à maconha no bolso direito da calça, bem como, no bolso esquerdo, 5 porções de substância análoga a êxtase e 6 porções de substância análoga a LSD. Diante da constatação visual da prática de tráfico de drogas em via pública, os policiais adentraram a residência, que se encontrava com o portão aberto, para dar continuidade à diligência.

No interior do imóvel, foi localizado um pé de maconha nos fundos da residência e, na cozinha, um tablete de substância análoga à maconha partido ao meio, diversas porções já embaladas para a venda, uma balança de precisão, uma máquina de cartão e diversos sacos do tipo
zip
lock
utilizados para acondicionamento dos entorpecentes, bem como
dinheiro
em notas fracionadas.

Nesse contexto, o crime de tráfico de drogas, na modalidade de manter em depósito ou ter em depósito para fim de tráfico (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006), ostenta natureza permanente, porquanto sua consumação se protrai no tempo enquanto perdura a situação antijurídica. Conforme dispõe o art. 303 do Código de Processo Penal,
nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência.

Portanto, o estado de flagrância de crime permanente, aliado à apreensão de substâncias entorpecentes em via pública com o paciente, à tentativa de fuga ao avistar a polícia e à existência de mandado de prisão em aberto, são circunstâncias que legitimaram o ingresso domiciliar e a apreensão das drogas no local.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que, em crimes permanentes como o tráfico de drogas, a flagrância se protrai no tempo, autorizando o ingresso domiciliar sem mandado judicial quando houver fundadas razões objetivas que indiquem a prática delituosa (STJ, RHC 183.797/CE, Rel. Min. Daniela
Teixeira, 5a Turma,
DJe
21/10/2024).

Ademais, conforme consignado no Boletim de Ocorrência, o paciente, ao ser indagado acerca da existência de outros ilícitos em sua residência, informou haver apenas um pé de maconha, circunstância que, somada aos demais elementos, reforça a legitimidade do ingresso domiciliar.

Portanto, impõe-se reconhecer a legalidade do ingresso domiciliar e, em
consequência, das provas obtidas durante a diligência.

Da alegada violência policial

S
ustenta que foi submetido a agressões físicas durante a abordagem policial, circunstância que, a seu ver, contaminaria as provas produzidas e ensejaria a nulidade da prisão em flagrante.

Sem descurar da gravidade de eventual prática de violência ou abuso por agentes estatais, conduta que deve ser rigorosamente apurada nas esferas administrativa e penal competentes, a alegação não se revela suficiente, no âmbito estreito do
habeas corpus
, para desconstituir a custódia cautelar atualmente vigente.

Isso porque a prisão preventiva foi decretada por decisão judicial superveniente, devidamente fundamentada, a qual constitui novo título jurídico a embasar a segregação cautelar. Assim, eventuais irregularidades ocorridas na fase da prisão em flagrante não têm, por si sós, o condão de infirmar a legalidade do decreto preventivo autônomo, quando presentes os requisitos dos
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Além disso, a aferição da alegada violência policial demandaria exame aprofundado da dinâmica da abordagem, da atuação dos agentes públicos e da origem das lesões constatadas, providência incompatível com a cognição restrita do habeas corpus, sobretudo quando não evidenciada, de plano, ilegalidade manifesta apta a comprometer a higidez da custódia cautelar

(TJMT, N.U 1000452-39.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 11/02/2025, DJE 15/02/2025).

Dessa forma, a alegação de nulidade da prisão em flagrante não prospera, não havendo se falar em relaxamento da custódia.

A
alegação de nulidade decorrente da ausência de realização de audiência de custódia
em relação à prisão em flagrante, também não se verifica constrangimento ilegal.

O paciente sustenta que não foi submetido à audiência de custódia em razão do flagrante de 06/03/2026, violando o art. 7o, item 5, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, a Resolução no 213/2015 do CNJ e o art. 310 do CPP. Contudo, conforme se extrai dos autos, a ausência de audiência de custódia decorreu de fato imputável ao próprio paciente, que se evadiu das dependências da delegacia antes da realização do ato, conforme se extrai das imagens de câmera de segurança do estabelecimento policial.

Após a recaptura, a audiência de custódia foi realizada no incidente de cumprimento de mandado de prisão no 1002989-57.2026.8.11.0037, ocasião em que a legalidade da custódia foi apreciada.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça é pacífico no sentido de que não há nulidade quando a ausência de audiência de custódia decorre de evasão do próprio custodiado, aplicando-se o princípio da não alegação da própria torpeza (STJ -
AgRg
no HC: 867378 SP 2023/0404397-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/09/2024).

Portanto, não se verifica constrangimento ilegal apto a ensejar a nulidade da prisão
em flagrante em razão da alegada ausência de audiência de custódia.

Mérito

O paciente sustenta a ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva,
alegando que a decisão estaria lastreada apenas na gravidade abstrata do delito.

Contudo, tal alegação não procede, pois a autoridade apontada como coatora não se limitou a invocar a natureza do crime ou sua equiparação aos crimes hediondos, mas descreveu o contexto fático da prisão, justificando a quantidade de entorpecente apreendido, a forma de acondicionamento, a presença de petrechos típicos de mercancia, a tentativa de fuga ao avistar a presença policial e a existência de mandado de prisão em aberto.

Assim, não se trata de motivação fundada exclusivamente na gravidade abstrata do delito, mas de fundamentação lastreada em dados concretos extraídos dos autos.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea, em plena consonância com os ditames legais. Consoante se extrai da respectiva decisão, o magistrado de piso demonstrou de forma detalhada a presença dos pressupostos da prisão preventiva, notadamente o
fumus
commissi
delicti
e o
periculum
libertatis
, delineando um cenário de gravidade real e relevante periculosidade social atribuída ao paciente.

A decisão destacou a quantidade expressiva, a variedade e a natureza dos entorpecentes apreendidos, totalizando 12 porções de maconha, 5 porções de êxtase e 6 porções de LSD em via pública, além de 1
pé
de maconha, 2 meio-tabletes de maconha e diversas porções já embaladas para comercialização no interior da residência. Ressaltou, ainda, a apreensão de balança de precisão, máquina de cartão e embalagens tipo
zip
lock
,
instrumentos comumente empregados na preparação de entorpecentes para comercialização

A quantidade e a forma de acondicionamento das drogas apreendidas, analisadas em conjunto com o contexto do flagrante, evidenciam risco concreto à ordem pública. A apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, em diferentes estágios de preparo, afasta a hipótese de tráfico eventual e indica, em tese, atividade estruturada de comercialização de entorpecentes.

A esse respeito, este Egrégio Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
é legítima a prisão preventiva por tráfico de drogas quando fundada em elementos concretos da apreensão (quantidade/forma de acondicionamento e instrumentos da traficância) e na reincidência, evidenciando risco de reiteração e necessidade de garantia da ordem pública, sendo insuficientes as cautelares do art. 319 do CPP.
(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10464469020258110000, Relator: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, Data de Julgamento: 03/03/2026, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/03/2026).

Ademais, a decisão consignou que o paciente possui condenação recente por tráfico de drogas, proferida em 04/11/2025, nos autos no 1008714-32.2023.8.11.0037, ainda pendente de julgamento em grau recursal, evidenciando o risco concreto de reiteração
delitiva em caso de soltura.

A decisão também destacou que o paciente possuía mandado de prisão em aberto decorrente da Operação Cartório Central, deflagrada para apuração de diversos ilícitos penais, dentre eles tráfico de drogas e associação criminosa, circunstância que reforça a necessidade de garantia da ordem pública. Segundo relatos dos policiais militares que atenderam a ocorrência, o paciente tentou fugir ao avistar a polícia, circunstância que evidencia risco à aplicação da lei penal.

Outrossim, a decisão consignou que o paciente
se evadiu
da Delegacia de Polícia de Primavera do Leste após receber atendimento médico do SAMU, tendo, posteriormente, comparecido à unidade policial para se apresentar voluntariamente.

Desse modo, tais elementos demonstram que a decisão do juízo a quo se ampara em fundamentos sólidos e suficientes para justificar a segregação cautelar e a sua manutenção.

No que concerne à alegação de utilização indevida de condenação ainda não acobertada pelo trânsito em julgado,
não se verifica, em tese, ofensa automática ao princípio da presunção de inocência. Isso porque a Lei no 15.272, de 26 de novembro de 2025, alterou o Código de Processo Penal para prever, no art. 312, § 3o, IV, que, na aferição da periculosidade do agente e do risco à ordem pública, deve ser considerado, entre outros elementos, o fundado receio de reiteração delitiva, inclusive à vista da existência de outros inquéritos e ações penais em curso.

O Supremo Tribunal Federal é assente no sentido de que
a existência de investigação ou ação penal em curso em desfavor do réu são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva, por indicar a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa. 5. Os atributos favoráveis, a exemplo de ocupação lícita e residência fixa, por si só, são insuficientes para afastar a
prisão.
Precedentes.
(STF - HC: 243236 PR, Relator.:
Min.
ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 16/09/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 15-10-2024 PUBLIC 16-10-2024).

Assim, a utilização de condenação recorrível como dado adicional de análise da periculosidade do agente, especialmente quando associada a elementos concretos reveladores de risco à ordem pública ou de reiteração delitiva, mostra-se juridicamente possível no âmbito da prisão preventiva, sem transbordar para juízo de culpabilidade definitiva.

Quanto à tese de fuga justificada pelas agressões policiais
e
posterior

apresentação
de forma
espontânea
, verifica-se que o paciente efetivamente se evadiu da custódia policial em 07/03/2026, após ter recebido atendimento médico do SAMU, apresentando-se espontaneamente apenas em 11/03/2026, cinco dias depois.

Embora a defesa sustente que a evasão decorreu do temor de novas agressões, em razão das lesões documentadas no Exame de Corpo de Delito n.o 225703833, e que a posterior apresentação espontânea afastaria o risco à aplicação da lei penal, tais argumentos não infirmam a fundamentação cautelar.

A fuga da delegacia constitui dado concreto relevante, indicativo de risco de evasão e de tentativa de se furtar à persecução penal. A apresentação espontânea posterior, embora considerada, não neutraliza automaticamente esse elemento, sobretudo diante dos demais fundamentos que embasaram a custódia preventiva.

A existência de condições pessoais favoráveis
, como residência fixa e vínculos familiares, não possui aptidão, por si sós, para afastar a necessidade da segregação cautelar quando presentes fundamentos concretos idôneos, conforme dispõe o Enunciado n.o 43 da
TCCR.

Por fim, quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, cumpre consignar que estas ostentam natureza rebus sic stantibus e somente se justificam quando presentes os pressupostos dos
arts
. 282, I e II, e 319 do Código de Processo Penal, bem como quando se revelarem adequadas e suficientes à tutela do caso concreto, na forma do art. 282, § 6o, do mesmo diploma.

No caso, porém, os elementos concretos que embasaram a decretação da prisão preventiva, nos termos dos
arts
. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, permanecem íntegros, notadamente a quantidade e a forma de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos, a presença de apetrecho indicativo de mercancia, a existência de condenação anterior por crime da mesma natureza, a fuga da delegacia e as circunstâncias da abordagem, não se evidenciando fato novo apto a alterar o cenário de risco que justificou a medida extrema (TJ-MT -
HABEAS CORPUS
CRIMINAL: 10335588920258110000, Relator: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Data de Julgamento: 05/12/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/12/2025).

Dessa forma, a prisão preventiva revela-se medida necessária, proporcional e devidamente fundamentada, diante da presença dos requisitos legais autorizadores, bem como da existência de elementos concretos que evidenciam o
periculum
libertatis
.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO PARCIALMENTE do
habeas corpus
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM

i
mpetrada

em favorde

Adriano Silvino da Silva Filho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026